Tribunal: STF
Processo: ARE 1286882
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA DO OBJETO. 



    1. O presente Recurso Extraordinário foi interposto em Ação Rescisória, ajuizada com o fito de desconstituir sentença transitada em julgado em ação civil pública por ato de improbidade administrativa.



    2. Todas as sanções impostas na ação de improbidade estão exauridas: as pecuniárias, pelo pagamento; as de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público, pela fluência do prazo fixado.



    3. Em face desse cenário, impõe-se reconhecer a perda de objeto do RE interposto contra o acórdão que havia extinguido a Ação Rescisória.



    4. Não cabe, no presente caso concreto, discussão sobre a eventual subsistência do interesse quanto à rescisão da sentença, relativamente a seu conteúdo declaratório, em que reconhecida a prática de ato de improbidade, já que a própria parte autora manifestou expressamente, em diversas oportunidades, a falta de disposição quanto ao prosseguimento da causa.



    5. Petição 85.275/2020 indeferida. Agravo Interno a que se nega provimento.